Tribunal: TJDFT
Processo: 0715653-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715653-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THATYANNA MYCHELLE GOMES DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a penhora de bem indicado em garantia e ordenou que este fosse depositado em mãos da agravante (executada). A agravante alega que os valores apresentados pelo agravado como devidos são equivocados, pois são excessivos. Ressalta que os valores obtidos mediante leilão do carro objeto do financiamento, os quais afirma terem sido depositados em conta judicial vinculada ao Juízo de Primeiro Grau, não foram considerados nos cálculos apresentados pelo agravado. Destaca que a sentença objeto de cumprimento previu a possibilidade de remição parcial da dívida como forma de redução do débito e que, se tal fato ocorresse, o processo deveria seguir apenas em relação à diferença. Informa que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial foram homologados pelo Juízo de Primeiro Grau e que, apesar de ter interposto agravo de instrumento contra a decisão homologatória, não obteve concessão de efeito suspensivo ao recurso e o agravado requereu a penhora deferida na decisão agravada. Defende que o agravado foi omisso quanto à arrematação do bem. Explica que este foi leiloado nos autos do processo n. 0714028-64.2017.8.807.0001 e, em razão de o agravado ser o credor fiduciário, determinou-se que os valores arrematados fossem transferidos e levantados por ele. Alega que o agravado age de má-fé quando busca alterar a verdade dos fatos ao cobrar valores que já recebeu. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para: 1) condenar o agravado às penas por litigância de má-fé em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecimento do excesso de execução; 2) que os valores cobrados indevidamente sejam descontados do valor da execução. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A decisão agravada determinou a penhora do bem indicado em garantia e, realizada a constrição, determinou a realização de sua avaliação. Confira-se: Proceda-se à penhora sobre o bem indicado em garantia no de ID 11657551, devendo o bem ser depositado em mãos do executado. Expeça-se mandado, a ser cumprido no endereço constante dos autos. Realizada a constrição, proceda-se à avaliação, devendo ser intimado o devedor, por meio de seu advogado, ou pessoalmente por carta, caso não tenha constituído advogado. Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em decisão proferida anteriormente à decisão agravada, aos 7.12.2021 (id 35360641, p. 10), contra a qual a agravante se insurgiu no Agravo de Instrumento n. 0704648-44.2022.8.07.0000. Conclui-se não ser possível o conhecimento, no presente recurso, das alegações relativas a eventuais excessos de cálculos, pois a decisão agravada restringiu-se ao deferimento da constrição de bem móvel. A análise realizada em um juízo de cognição não exauriente, contudo, demonstra assistir razão à agravante quanto à alegação de que o supramencionado bem foi arrematado em leilão judicial e o respectivo valor foi depositado em conta vinculada ao Juízo de Primeiro Grau. Confira-se trecho do teor do despacho de id 35360638, p. 37: 1. Em resposta ao ofício 771/8VCBSB/2020, de ID 74307477, oficie-se à 8a Vara Cível de Brasília, no âmbito do processo n.o 0708988-33.2019.8.07.0001, informando que a quantia disponível nestes autos, referente ao produto da arrematação havida neste processo (R$ 41.000,00 mais eventuais acréscimos legais), foi transferida para a conta judicial n.o 1551364856, vinculada àquele Juízo. Instrua-se o ofício com cópia do documento de ID 77611326 Registre-se que, apesar de a agravante ter oposto embargos de declaração, no qual consignou ter ocorrido a arrematação do bem e o depósito judicial do valor, a decisão agravada restou mantida. Vislumbrada a probabilidade do direito quanto às alegações concernentes à arrematação do bem anteriormente ao deferimento da penhora na decisão agravada, não observo existir perigo da demora. O perigo da demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Não caracterizada qualquer evidência de que a agravante venha a sofrer algum dano de gravidade tal que seja recomendável a concessão do requerimento liminar recursal, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Requisitem-no informações acerca da alegada arrematação em leilão do bem cuja penhora foi deferida na decisão agravada. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 35360630.